Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700923-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de RECLAMAÇÃO, com pedido de liminar, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face de decisão do d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que, nos autos no 0767472-25.2021.8.07.0016, revogou as medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor de GILSON TEIXEIRA GUSMAO (ID 31998357 - Págs. 30/32). O reclamante informa que, na origem, foram requeridas medidas de urgência por SYLVIA HELENA FIGUEIREDO PRATA em desfavor de GILSON TEIXEIRA GUSMAO em razão da notícia da prática de infrações penais em contexto de violência de doméstica e familiar contra a mulher. Durante o plantão judiciário, foram deferidas medidas protetivas, consistentes em proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros (ID 31998357 - Pág. 25). No entanto, o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília revogou as medidas protetivas de urgência deferidas, ao argumento, em síntese, de que “(....) contexto dos fatos não autoriza identificar prática de violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero, pressuposto para a adoção da lei 11.340/06(...). E o (...) conflito que ensejou o registro da ocorrência policial é relacionado a questão patrimonial relacionada ao divórcio e ao uso de entorpecentes. (...) (ID 31998357 - Págs. 30/32). O reclamante salienta a necessidade de reforma da decisão. Defende que o posicionamento adotado pelo d. Juízo a quo configura evidente error in judicando e para corrigi-lo, deve ser julgada procedente a presente reclamação. Quanto ao caso concreto, argumenta que “(...) o autor dos fatos é ex-esposo da vítima e agiu aproveitando-se da vulnerabilidade decorrente de sua situação de mulher, tendo-a ofendido com xingamentos e a ameaçado com as seguintes palavras: “sua rapariga, desgraçada, vou acabar com você'', sendo notório que a conduta praticada pelo autor dos fatos configura violência doméstica proveniente do gênero, apoiada na afirmação sexual e genética masculina em relação aos indivíduos do gênero oposto no cenário familiar(...)”. Aduz que a decisão recorrida deixou de levar em consideração o contexto em que os fatos ocorreram, bem como os indícios razoáveis de risco, que emergem cristalinos dos elementos probatórios constantes dos autos, e possibilitam o deferimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Requer, neste primeiro exame de sumária cognição, que seja dispensado o contraditório e, liminarmente, reformada a decisão de ID 31998357 - Págs. 30/32), para que haja o restabelecimento das medidas protetivas de urgência, tal como deferidas durante o plantão judiciário. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. De início, conforme consta do art. 232 do RITJDFT “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” O d. Juízo a quo revogou as medidas protetivas de urgência, nos seguintes termos: (...) Nestes autos SYLVIA HELENA FIGUEIREDO PRATA formulou pedido de medidas protetivas de urgência em relação ao seu ex-companheiro GILSON TEIXEIRA GUSMAO ao relatar injúria e suposta ameaça que atribuiu a este, ocorridas em 27 de dezembro de 2021 consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 3.360/2021 - DEAM I. Narrou a requerente que conviveu com Gilson por aproximadamente oito anos, romperam há cerca de um ano e estão em processo de divórcio. Relatou que o requerido é adicto, não faz tratamento, ingere bebidas, faz uso de drogas e costuma ser agressivo com as palavras e rude em suas condutas diárias. Quanto ao fato que ensejou o registro da ocorrência declarou que no dia 27 de dezembro p.p. Gilson telefonou para ela pedindo dinheiro. Disse que ele sempre liga com essa finalidade e a culpa por todos os problemas que tem, bem como tenta retomar o relacionamento, pois não aceita seu término. Informou que nesse dia, por volta de 12h, Gilson foi até a residência dela, retirou do local seus pertences e disse: "sua rapariga, desgraçada, vou acabar com você", o que a deixou amedrontada por considerar que o requerido está descontrolado. O pleito foi analisado e deferido durante o plantão judiciário, conforme decisão de id 112013429. Contudo e não obstante o entendimento adotado pelo MM. Juiz de Direito Substituto que atuou durante o plantão extrai-se que não há fundamento para o acolhimento do pedido de medidas protetivas uma vez constatado que o contexto dos fatos não autoriza identificar prática de violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero, pressuposto para a adoção da lei 11.340/06, pois segundo narrado pela comunicante seu ex-esposo possui vício em substância entorpecente, é normalmente agressivo e rude com as palavras e o conflito que ensejou o registro da ocorrência policial é relacionado a questão patrimonial relacionada ao divórcio e ao uso de entorpecentes, pois ao que consta ele costuma pedir dinheiro a ela e retirou da antiga residência alguns objetos dele que ainda permaneciam no local e, portanto, sem constituir fator determinante o fato de ser a requerente mulher. Outrossim, sequer evidenciada a contento eventual ameaça tendo em vista que a a expressão atribuída a Gilson não revela a promessa de mal injusto e grave que caracteriza o tipo em questão por ser demasiadamente vaga e imprecisa quanto ao resultado pretendido. Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, sem critério e sem a presença de subsídios sérios que a justifiquem, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Outrossim, possível a reapreciação, pelo juízo natural, da decisão prolatada durante o plantão judiciária quando desprovida do necessário suporte consoante reconhecido pela egrégia 3a Turma Criminal do TJDFT nos autos da Reclamação Criminal 0716486-86.2019.8.07.0000: "Ressalte-se, ainda, que tendo o Juiz de Direito do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília verificado, de plano, que a decisão proferida pela MM. Juíza Substituta que atuou durante o plantão judiciário estava fundada em equivocada premissa, incidência da Lei 11.340/06 ao contexto fático apresentado, foi necessária pronta correção sem que isso signifique tentativa de elevar o juízo natural à condição de “instância revisora”, o que efetivamente não se pretendeu, para evitar a perpetuação de flagrante ilegalidade pelo estabelecimento de medidas protetivas em hipótese não abrangida pela legislação." Assim, visando evitar a perpetuação de evidente ilegalidade no caso em análise REVOGO a determinação judicial anterior que deferiu as medidas protetivas em favor da requerente com efeitos retroativos à data em que foram estabelecidas.(...)”. Nesse quadro, em análise preliminar, entendo que não assiste razão ao reclamante. Os elementos que instruem a presente reclamação são ainda muito incipientes e estão embasados apenas na versão da vítima. Não se desconhece que, sobretudo nos delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida apresenta especial relevância, contudo, ainda que seja para o deferimento de medidas protetivas, deve encontrar respaldo em outros elementos. Em que pesem os relatos da ofendida, o suposto agressor não foi ouvido perante a autoridade policial e, ainda que tenha sido mencionado em seu depoimento que ela teme por sua segurança, por entender que o acusado está descontrolado, a vítima informou não possuir áudios ou mensagens capazes de confirmar sua narrativa e, consequentemente, demonstrar o desequilíbrio do acusado. Quanto às supostas ameaças proferidas pelo réu, conforme bem apontado pelo Juízo da origem, “(...) a expressão atribuída a Gilson não revela a promessa de mal injusto e grave que caracteriza o tipo em questão por ser demasiadamente vaga e imprecisa quanto ao resultado pretendido.(...)”. Pelo relato apresentado pela vítima na Delegacia (ID 31998357 - Pág. 6), o fato que ensejou o registro da Ocorrência Policial possui relação com a questão patrimonial decorrente do divórcio das partes, não se podendo, neste momento, vislumbrar que esteja relacionado ao seu gênero. Por tais circunstâncias, em análise perfunctória, própria dessa primeira apreciação, não se observa equívoco judicial, passível de ensejar o deferimento liminar da presente reclamação. Com efeito, diante dos elementos constantes dos autos e das peculiaridades do caso concreto, revela-se prudente submeter a matéria ao Órgão Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações. Intime-se a parte contrária, nos termos do art. 236, parágrafo único, do RITJDFT[1] para apresentar resposta, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intimações necessárias. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 236. A Secretaria enviará ofício ao juízo de origem comunicando a decisão do relator que conceder ou indeferir o efeito suspensivo e para que preste informações no prazo de 5 (cinco) dias.